Tribunal: STF
Processo: Rp 901
Classe: Rp
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-10-16
Data de publicação: 1974-10-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO N. 901. INTERPRETAÇÃO DO ART. 144, PAR. 5, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESOLUÇÃO N. 8, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
MARANHAO, BAIXADA EM OBEDIENCIA A LEI N. 5.621, DE 4.11.70.
COMPUTO DO QÜINQÜÊNIO SEGUNDO O ESTABELECIMENTO NESSE ATO
LEGISLATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16, PAR. 2, DA ALUDIDA
RESOLUÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DESTA, QUANTO AOS MAIS.